Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PAGAMENTO DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO INCUMBE AO AUTOR. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na peça inicial e julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar à ré a quantia de R$ 450,00. Em suas razões, o recorrente alega que a exigência de pagamento por um serviço não prestado em razão de força maior e a imposição de multa rescisória para devolução dos prontuários e exames configuram cláusulas abusivas. Sustenta que comprovou o pagamento das mensalidades até janeiro de 2024 e que apresentou justificativa médica para a ausência em fevereiro de 2024.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de origem (ID 61710427). Foram apresentadas contrarrazões.
III. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que os documentos apresentados não comprovam a hipossuficiência econômica alegada. Todavia, as alegações são insuficientes para infirmar a hipossuficiência alegada, porquanto os documentos juntados pelo recorrente demonstram ser aposentado por invalidez pelo INSS e que recebe benefício no valor mensal de R$ 1.331,50. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90.
V. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos, constando da Cláusula 3a que o contratante foi isentado do pagamento do valor do aparelho ortodôntico e que o valor da mensalidade é de R$ 100,00, com desconto de pontualidade de R$ 20,00, caso o pagamento ocorra entre os dias 1 a 13 do mês. Além disso, consta o valor da multa rescisória de R$ 250,00, bem como a previsão do tratamento em 6 meses. Tais informações constam também do “Adendo de re-ratificação contratual Plano de pontualidade” (ID 61710409).
VI. O autor alega a abusividade da cobrança de mensalidade pelo mês em que deixou de comparecer ao atendimento por motivo de saúde, contudo, não se verifica a abusividade apontada, porquanto o contrato é claro ao prever que se trata de mensalidade, ou seja, o valor deve ser adimplido todo mês, ainda que não haja o comparecimento do paciente. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. No caso, a cláusula que prevê o pagamento mensal não pode ser considerada abusiva ou contrária à boa-fé, pois do contrato depreende-se que o valor se refere ao tratamento odontológico como um todo e não apenas ao atendimento mensal, considerando que o autor foi isentado do pagamento do aparelho ortodôntico e que o contrato inclui atendimento emergencial, além da manutenção do aparelho.
VII. Compulsando as provas dos autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do CPC. Com efeito, o recorrente não comprovou que deixou de comparecer à consulta de fevereiro de 2024 por motivo de força maior, além de não ter comprovado o pagamento das mensalidades referentes aos meses de novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024. Além disso, não juntou qualquer prova apta a comprovar que houve recusa da parte ré em fornecer os exames e prontuário odontológicos ou que condicionou a entrega ao pagamento da multa rescisória.
VIII. Desse modo, uma vez que quem descumpriu o contrato foi o recorrente, deve assumir o ônus do inadimplemento, o que inclui o pagamento de multa por rescisão antecipada do contrato e eventual necessidade de pagamento do tratamento em outro estabelecimento.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 99 do CPC).
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.